Tribunal: TJMT
Processo: 0013509-42.2019.8.11.0004
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 0013509-42.2019.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SUSPENSÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
EXMO. SR.
DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (APELADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES ,1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTROLE DE PONTO IMPOSTO A PROCURADORAS MUNICIPAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ESTATUTÁRIO. NULIDADE DE PADS. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PORVENTURA INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AGENTES PÚBLICOS. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

Ação ordinária ajuizada por procuradoras municipais visando à suspensão de processos administrativos disciplinares instaurados com base na ausência de registro de ponto biométrico, restituição de valores salariais descontados e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelações pelas autoras e por dois agentes públicos incluídos no polo passivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os agentes públicos municipais podem figurar como réus na ação, à luz da responsabilidade objetiva da Administração Pública; (
ii
) saber se é legítima a imposição de controle de ponto biométrico a procuradores municipais estatutários e se os PADs instaurados possuem fundamento legal válido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF veda a responsabilização direta de agentes públicos por atos funcionais típicos, devendo a ação ser dirigida à pessoa jurídica de direito público.

A função da advocacia pública é incompatível com controle de jornada por ponto eletrônico, dada sua natureza estratégica, autônoma e regulada por estatuto próprio.

O Decreto Municipal nº 3.940/2019 exclui da obrigatoriedade de controle de frequência os cargos com regime especial de trabalho, como o de procurador municipal.

Os PADs instaurados com base exclusiva na ausência de registro de ponto são nulos por afronta aos princípios da legalidade e da finalidade.

Evidenciado o abuso de poder e o constrangimento às autoras, cabível a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos. Sentença reformada para: (i) excluir os agentes públicos do polo passivo, extinguindo o feito quanto a eles sem resolução de mérito; (
ii
) declarar a nulidade dos PADs e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a imposição de controle de ponto biométrico a procuradores municipais regidos por estatuto próprio, por incompatibilidade com a natureza da função.

2. Agentes públicos não respondem diretamente perante terceiros por atos praticados no exercício regular da função, devendo ser excluídos do polo passivo da ação.

3. A instauração de PAD com base exclusiva na ausência de controle de frequência sem respaldo legal caracteriza desvio de finalidade e autoriza a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 37, caput e § 6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 720.275, Rel. Min. Dias Toffoli;

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

CHRI
S
TIANE DA COSTA MARQUES NEVES

(RELATOR
A
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA, SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE e THAIS ASSUNCAO NUNES (
Id 172857168 – págs. 13/45
), e, de outro, por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS e JOÃO JAKSON VIEIRA GOMES (
Ids 172857182 a 172857183
), contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da “Ação Ordinária para suspensão de processo administrativo disciplinar e demais atos administrativos c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais”, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelas autoras (
Id 172857168 – págs. 07/10
).

Em sede de apelação, as apelantes alegam, de forma contundente, que o corte de salários de procuradores do município – especificamente delas – foi arbitrário, ilegal e discriminatório, consubstanciando perseguição político-administrativa, sob pretexto de ausência de registro de ponto.

Sustentam que havia embates judiciais relativos à jornada de trabalho e que a exigência de ponto biométrico, além de desprovida de respaldo legal, serviu como pretexto para represálias por parte da administração municipal, com manifesta violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Transcrevem as apelantes que:

"...foi aberta agora a TERCEIRA LEVA de PAD'S com manifesto intento de demitir do cargo as mesmas com absoluta falta de impessoalidade. Desta vez, o 'fato desculpa' escolhido é mais uma vez a suposta INSUBORDINAÇÃO, por conta
das
procuradoras não terem 'segundo a imputação' batido pontos..." (Id 172857164 - pág. 09).

As autoras afirmam que o Decreto Municipal nº 3.940/2019 exclui da obrigatoriedade de registro de ponto os servidores regidos por estatuto próprio, como é o caso das procuradoras. Defendem que não houve processo administrativo formal que justificasse o corte dos vencimentos, nem prévia intimação das servidoras, configurando-se flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam, ainda, a ausência de isonomia, pois outros procuradores não foram submetidos às mesmas exigências.

Requerem, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento dos valores indevidamente suprimidos e de indenização por danos morais.

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS não recorreu da sentença.

Os requeridos/apelados Roberto Ângelo de Farias e João Jakson Vieira Gomes, entretanto, apresentaram contrarrazões ao recurso das autoras (
Id 172857180
), nas quais defende a manutenção da sentença de improcedência. Argumentam que o controle de ponto é
medida
legítima de gestão administrativa e que a supressão dos vencimentos decorreu da ausência de comprovação da prestação do serviço. Sustentam que não houve qualquer ato de perseguição ou tratamento discriminatório, tratando-se de consequência administrativa legítima diante da inadimplência funcional.

Argumentam que o controle de ponto é instrumento de gestão de pessoal, cuja adoção pelo chefe do Executivo, por meio de decreto, não afronta o princípio da legalidade, sendo medida razoável para assegurar a eficiência da administração pública.

Reforçam que o corte dos salários decorreu da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço no período correspondente, não se tratando de medida arbitrária, mas sim consequência da inadimplência funcional.

Defendem a inexistência de qualquer ato discriminatório ou perseguição contra as apelantes, e que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de remuneração sem a correspondente contraprestação laboral.

Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

Após a prolação da sentença originária, foram opostos embargos de declaração pelas autoras (
Id 172857168 – págs. 48/51
), os quais foram parcialmente acolhidos por meio de sentença complementar (
Id 172857181
), tão somente para fixar como valor da causa aquele dado por extenso (sessenta mil reais), ante a divergência com o valor numérico, sem, contudo, alterar o mérito da decisão anteriormente prolatada.

Por sua vez, os requeridos ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS e JOÃO JAKSON VIEIRA GOMES apelaram da sentença (
Ids 172857182 a 172857183
), impugnando o reconhecimento da legitimidade passiva para figurar no
pólo
passivo da ação. Argumentam que atuaram no exercício regular da função pública, inexistindo imputação de conduta pessoal que justificasse sua permanência no polo passivo da demanda.

Em contrarrazões, as autoras/apeladas (Id 172857189) sustentaram a pertinência da inclusão dos referidos agentes no polo passivo, tendo em vista o desvio de finalidade e os excessos praticados no exercício do poder disciplinar, especialmente pela ausência de processo administrativo regular e a exposição pública das servidoras.

Posteriormente, sobreveio decisão proferida já em grau recursal (Id 210563166), na qual se manteve a negativa de efeito suspensivo aos recursos interpostos, tendo sido tal ato certificado nos autos (Id 210931279).

Ato contínuo, foi expedida a respectiva certidão nos autos (
Id 210931279
), registrando-se
que não houve apresentação de apelação e contrarrazões ao recurso de apelação pelo requerido Município de Barra do Garças, apesar de devidamente intimado, bem ainda, consignou que o requerido Roberto Ângelo de Farias apresentou procuração no ID 79332025 - pg. 258, estando devidamente regularizado.

Não houve manifestação da Procuradoria da Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

I – FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não da exigência de controle de ponto eletrônico imposto a procuradoras municipais, apto a gerar a abertura de procedimento administrativo disciplinar para apurar o descumprimento da medida/insubordinação, bem como a responsabilização pessoal dos agentes públicos envolvidos na prática dos referidos atos administrativos.

1. Da ausência de intervenção ministerial

De proêmio, as recorrentes arguem da necessidade de intervenção ministerial no presente feito (ID. 172857168).

Ocorre que o processo foi remetido ao Ministério Público que optou por não se manifestar nos autos (ID. 172857168, P. 4-5).

Do exposto, não há irregularidade a ser suprida, nesse aspecto, nos autos.

2. Do limite da demanda.

Importante observar que o pedido formulado na petição inicial é de suspensão de processo administrativo disciplinar e demais atos administrativos e condenação em dano moral.

Os processos administrativos cuja suspensão foi pleiteada foram os PADs 96/2019; 97/2019; e 98/2019, instaurados em desfavor das recorrentes, para apurar a insubordinação em não se sujeitarem ao controle de ponto.

Pois bem. O fundamento do pedido de suspensão dos procedimentos é a impossibilidade, no entender das recorrentes, do Município de Barra do Garças, exigir o controle de ponto/horário/jornada de trabalho das recorrentes.

A questão foi muito bem analisada pelo MM. Juiz que proferiu a sentença, que bem ponderou que
não há ilegalidade

no controle de ponto de servidores municipais, conforme Decreto Municipal n. 3.940, de 30 de
Outubro
de 2017.

A esse respeito, tem-se da sentença que julgou improcedente o pedido, a informação de que havia, inclusive, determinação judicial ao Município de Barra do Garças para que procedesse ao controle da jornada de trabalho dos servidores municipais.

A esse respeito:

“(...)

Oportuno destacar que, como salientado nas peças defensivas,
a imposição de controle de assiduidade dos servidores municipais por meio de ponto eletrônico, é medida administrativa respaldada em decisão judicial prolatada no bojo do processo código nº 292125, em trâmite neste juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças-MT, onde atestou-se a legitimidade da cobrança da frequência dos servidores por tal meio.
(Negritei).

Pontua-se ainda que, para além de ser obrigação imposta aos procuradores municipais, o cadastramento biométrico e
a comprovação de frequência mediante ponto eletrônico
foi
obrigação imposta a todos os servidores da municipalidade.
(Negritei e sublinhei).

(...)”.
(ID. 172857168, P. 9).

Não há ilegalidade no controle de frequência e horário de trabalho, como reconhecido na sentença, mesmo porque obrigação imposta a todos os servidores municipais e confirmado por decisão judicial.

Não havendo ilegalidade no controle da jornada de trabalho, não se evidencia, da mesma forma, ilegalidade na instauração de procedimento administrativo disciplinar que visa apurar o descumprimento da determinação de cadastramento biométrico e comprovação por meio de ponto eletrônico, imposta às recorrentes e aos demais servidores do município.

Consequência da regularidade do controle de ponto e da instauração de procedimento administrativo disciplinar é a improcedência do pedido em condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta comissiva ou omissiva apta a causar dano.

3. Do recurso dos agentes públicos.

A respeitável sentença bem analisou a preliminar deduzida em contestação para o fim de afastar a ilegitimidade passiva “ad causam”.

Com efeito, a arguição das recorrentes foi no sentido de que os requeridos teriam agido com finalidade de causar prejuízos
à
si.

Havendo atribuição de conduta específica aos agentes, seria caso de verificar a responsabilidade de ambos, ex-Prefeito de Barra do Garças e ex-Procurador-Geral do Município de Barra do Garças, por ato por si praticados, de forma dolosa, o que não se verificou na espécie.

Do exposto, se apurado ato irregular na instauração dos PADs seria caso de analisar eventual conduta dos agentes, o que não ocorreu no caso concreto, ante a inexistência de conduta irregular.

Forte nos argumentos acima,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Com fundamento n art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevo a condenação das autoras/recorrentes em honorários advocatícios para o importe de 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
Á
RI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
.
D
R
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

(
1
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO
DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme voto da Exma. Relatora, Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA, SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE e THAIS ASSUNCAO NUNES (Id 172857168 – págs. 13/45), e, de outro, por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS e JOÃO JAKSON VIEIRA GOMES (Ids 172857182 a 172857183), contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da “Ação Ordinária para suspensão de processo administrativo disciplinar e demais atos administrativos c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais”, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelas autoras (Id 172857168 – págs. 07/10).

Em sede de apelação, as apelantes alegam, de forma contundente, que o corte de salários de procuradores do município – especificamente delas – foi arbitrário, ilegal e discriminatório, consubstanciando perseguição político-administrativa, sob pretexto de ausência de registro de ponto.

Sustentam que havia embates judiciais relativos à jornada de trabalho e que a exigência de ponto biométrico, além de desprovida de respaldo legal, serviu como pretexto para represálias por parte da administração municipal, com manifesta violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Transcrevem as apelantes que:

"...foi aberta agora a TERCEIRA LEVA de PAD'S com manifesto intento de demitir do cargo as mesmas com absoluta falta de impessoalidade. Desta vez, o 'fato desculpa' escolhido é mais uma vez a suposta INSUBORDINAÇÃO, por conta de as procuradoras não terem 'segundo a imputação' batido pontos..." (Id 172857164 - pág. 09).

As autoras afirmam que o Decreto Municipal nº 3.940/2019 exclui da obrigatoriedade de registro de ponto os servidores regidos por estatuto próprio, como é o caso das procuradoras. Defendem que não houve processo administrativo formal que justificasse o corte dos vencimentos, nem prévia intimação das servidoras, configurando-se flagrante ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam, ainda, a ausência de isonomia, pois outros procuradores não foram submetidos às mesmas exigências.

Requerem, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, com a consequente condenação do ente municipal ao pagamento dos valores indevidamente suprimidos e de indenização por danos morais.

O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS não recorreu da sentença.

Os requeridos/apelados Roberto Ângelo de Farias e João Jakson Vieira Gomes, entretanto, apresentaram contrarrazões ao recurso das autoras (
Id 172857180
), nas quais defende a manutenção da sentença de improcedência. Argumentam que o controle de ponto é
medida
legítima de gestão administrativa e que a supressão dos vencimentos decorreu da ausência de comprovação da prestação do serviço. Sustentam que não houve qualquer ato de perseguição ou tratamento discriminatório, tratando-se de consequência administrativa legítima diante da inadimplência funcional.

Argumentam que o controle de ponto é instrumento de gestão de pessoal, cuja adoção pelo chefe do Executivo, por meio de decreto, não afronta o princípio da legalidade, sendo medida razoável para assegurar a eficiência da administração pública.

Reforçam que o corte dos salários decorreu da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço no período correspondente, não se tratando de medida arbitrária, mas sim consequência da inadimplência funcional.

Defendem a inexistência de qualquer ato discriminatório ou perseguição contra as apelantes, e que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de remuneração sem a correspondente contraprestação laboral.

Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

Após a prolação da sentença originária, foram opostos embargos de declaração pelas autoras (
Id 172857168 – págs. 48/51
), os quais foram parcialmente acolhidos por meio de sentença complementar (
Id 172857181
), tão somente para fixar como valor da causa aquele dado por extenso (sessenta mil reais), ante a divergência com o valor numérico, sem, contudo, alterar o mérito da decisão anteriormente prolatada.

Por sua vez, os requeridos ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS e JOÃO JAKSON VIEIRA GOMES apelaram da sentença (
Ids 172857182 a 172857183
), impugnando o reconhecimento da legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação. Argumentam que atuaram no exercício regular da função pública, inexistindo imputação de conduta pessoal que justificasse sua permanência no polo passivo da demanda.

Em contrarrazões, as autoras/apeladas (Id 172857189) sustentaram a pertinência da inclusão dos referidos agentes no polo passivo, tendo em vista o desvio de finalidade e os excessos praticados no exercício do poder disciplinar, especialmente pela ausência de processo administrativo regular e a exposição pública das servidoras.

Posteriormente, sobreveio decisão proferida já em grau recursal (Id 210563166), na qual se manteve a negativa de efeito suspensivo aos recursos interpostos, tendo sido tal ato certificado nos autos (Id 210931279).

Ato contínuo, foi expedida a respectiva certidão nos autos (
Id 210931279
), registrando-seque não houve apresentação de apelação e contrarrazões ao recurso de apelação pelo requerido Município de Barra do Garças, apesar de devidamente intimado, bem ainda, consignou que o requeridoRoberto Ângelo de Farias apresentou procuração no ID79332025 - pg. 258, estando devidamente regularizado.

Não houve manifestação da Procuradoria da Justiça.

A eminente relatora DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES negou provimento aos recursos, mantendo inalterada a decisão apelada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Na origem, trata-se de ação ordinária para suspensão de processo administrativo e demais atos administrativos c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais, movida por
Necy
Araújo Lustosa Vieira, Sylvia Maria de Assis Cavalcante e Thais Assunção Nunes, em face do Município de Barra do Garças-MT, Roberto Ângelo de Farias e João Jackson Vieira Gomes, todos devidamente qualificados.

A decisão liminar acolheu parcialmente os pedidos apresentados em sede de tutela de urgência, tão somente para determinar a imediata suspensão dos procedimentos administrativos números 96/2019, 97/2019 e 98/2019, mencionados na petição inicial.

Citado, o réu João Jackson Vieira Gomes, contestou a ação, tendo apresentado preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, defendido a legalidade dos atos, pugnando pela improcedência da ação (fls. 186/199).

O Município de Barra do Garças-MT também contestou a pretensão veiculada na inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos (fls. 217/224). Por fim, o requerido Roberto Ângelo de Farias, apresentou contestação, onde, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, e no mérito, defende a legalidade dos atos praticados na esfera administrativa, pugnando também pela improcedência dos pedidos (fls. 329/346). As autoras impugnaram as contestações.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de novas provas, as autoras requereram a produção de prova testemunhal.

Por outro lado, o magistrado a quo aduziu ser prescindível a prova testemunhal pleiteada e julgou improcedentes as pretensões formuladas pelas autoras na inicial, e considerou legítimos os atos administrativos impugnados, além disso, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva.

No caso em comento, a controvérsia decorre da instauração de Processos Administrativos Disciplinares (PADs)
nºs
96, 97 e 98/2019, imputando às autoras falta de registro de ponto, o que teria levado a corte de salários, supostamente de forma arbitrária e persecutória.

DO RECURSO DOS REQUERIDOS ROBERTO ÂNGELO E JOÃO JAKSON

Os apelantes sustentam sua ilegitimidade passiva, por serem, à época dos fatos, agentes públicos (prefeito e procurador-geral, respectivamente), e que eventual responsabilidade por atos praticados nessa condição deve ser atribuída exclusivamente ao Município, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, cabendo ação regressiva contra os agentes apenas em caso de dolo ou culpa.

Assiste-lhes razão.

A jurisprudência do STF e STJ é firme ao considerar que a responsabilização direta de agentes públicos, em ações movidas por terceiros, não é admissível, sendo incabível sua inclusão no polo passivo, salvo hipóteses excepcionais, como ações regressivas ou de improbidade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“Somente as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes. A responsabilidade destes é subjetiva e só pode ser apurada em ação própria regressiva.”

Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE nº 327.904/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 8/9/06). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 549.126/MG, Relator o Ministro Ayres Britto,
DJe
de 9/9/11; RE nº 235.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 19/11/10; e RE nº 601.104/DF, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 15/9/09. Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento para excluir Pedro
Selito
Fabre do polo passivo deste feito. Por conseguinte, condeno os recorridos no pagamento de honorários advocatícios em favor do ora recorrente
fixados,nos
termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em R$ 2.000,00, observada, se for o caso, a gratuidade judiciária. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2012.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - RE: 720275 SC, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/12/
2012, Data
de Publicação: DJe-023 DIVULG 01/02/2013 PUBLIC 04/02/2013)

Assim, revela-se indevida a inclusão dos agentes públicos no polo passivo da presente ação, devendo a sentença ser reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a Roberto Ângelo e João Jakson Vieira, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Por outro lado, no que se refere ao mérito propriamente dito da ação, as apelantes sustentam em síntese, que os processos administrativos disciplinares instaurados contra elas decorrem de retaliação institucional, por conta de sua resistência a alterações arbitrárias em suas condições funcionais, e que a imposição de controle de frequência por ponto biométrico afronta o regime jurídico próprio da carreira de procurador municipal, sendo incompatível com a natureza das funções de advocacia pública, regida por normas específicas.

Aduz ainda que, o controle de ponto foi imposto de maneira seletiva, apenas a determinadas servidoras, sem amparo em lei específica, com nítido desvio de finalidade e violação ao princípio da legalidade. Com razão às apelantes.

Da Incompatibilidade do Controle de Ponto com as Funções de Advogado Público

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a atividade da advocacia pública possui características incompatíveis com o regime de controle rígido de jornada, especialmente por meio de ponto eletrônico. As funções desempenhadas por procuradores municipais demandam autonomia técnica, flexibilidade de horário e atuação estratégica, muitas vezes fora das dependências do órgão público, como audiências, sustentações orais, diligências externas e acompanhamento de processos judiciais e administrativos.

O próprio art. 4º do Decreto Municipal nº 3.940/2019, invocado como fundamento normativo para o controle de ponto, exclui da sua aplicação os ocupantes de cargos com jornada especial fixada por lei municipal ou federal, o que é precisamente o caso das apelantes, enquanto procuradoras jurídicas municipais regidas por estatuto específico.

A jurisprudência nacional tem reafirmado essa incompatibilidade. Veja-se:

“Controle de advogado público por meio de ponto eletrônico que é incompatível com a sua atividade laboral. [...] Características do ofício da advocacia, que não se coaduna com o controle de frequência por meio de ponto eletrônico.” Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. PONTO ELETRÔNICO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUA REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 22 DA LEI 12.016/2009. MÉRITO. CONTROLE DE FREQUÊNCIA QUE NÃO GUARDA COMPATIBILIDADE COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS POR ADVOGADO PÚBICO. PAGAMENTO DAS CUSTAS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. ART. 17, IX, LEI 3.350/99. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. ART. 111, II, CTN. CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 1. ¿No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. § 1º O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança
coletiva.¿
(Art. 22, Lei nº 12.016/2009); 2. Ilegitimidade ativa. Sua rejeição. ¿...não deve haver obstáculos para o impetrante individual na discussão de seu direito, ressalvado que, ao optar pela impetração individual, não poderá ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada coletiva...¿ (
AgInt
no RMS: 52086 RS 2016/0249469-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO); 3. Mérito.
In
casu
, o controle de frequência do procurador autárquico por meio de ponto eletrônico é procedimento que não guarda compatibilidade com a função exercida pelo advogado público, o que não representa óbice a que a Administração promova a utilização de mecanismos de controle de jornada e assiduidade, observada a natureza do múnus exercido. Precedentes pátrios;
4. Os Municípios têm isenção com relação ao pagamento das custas judiciais. Art. 17, IX da Lei Estadual nº 3.350/99. Ente público que, contudo, deverá recolher a taxa judiciária, nos termos do Enunciado nº 42 do FETJ; 5. Recurso a que se nega provimento, mantida a sentença, em remessa necessária.” (0062858-09.2017.8.19.0021 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 09/06/2021 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

nº 18 do Conselho Federal da OAB estabelece que:

“É incompatível com o exercício da advocacia a sujeição a controle de jornada de trabalho por ponto, salvo para fins meramente estatísticos ou administrativos.”

Por certo, não parece adequado submeter os Procuradores a controle inflexível de presença na sede da Procuradoria, em horário específico, quando suas atividades frequentemente demandam realização em outros horários e locais, restringindo, assim, a autonomia de atuação dos Procuradores, justificando aqui o
periculum in mora.

Ademais, a dispensa de assinatura de ponto não impede o controle da jornada de trabalho e assiduidade dos autores, que podem ser facilmente verificadas mediante a utilização de outros mecanismos mais adequados à função desempenhada, de modo a garantir que estes cumpram com seus deveres funcionais.

Certo ainda, que, verificado que os Procuradores não estejam cumprindo suas funções de maneira adequada, estes se sujeitarão às penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

Nesse sentido, aplicável o entendimento do Ministro Edson Fachin (STF: RE 1400161/SC, Relator: Ministro Edson Fachin, j. 14/12/2022,
DJe
16/12/2022)ao qual é o entendimento que
os demais tribunais tem
se amparado ao depararem-se com esse tema, conforme a seguir:

Agravo de Instrumento Insurgência contra decisão proferida em processo de obrigação de fazer, que deferiu a tutela provisória requerida pelos agravados, Procuradores Municipais, para que a Administração Pública se abstenha de realizar o controle de suas jornadas de trabalho, por meio de exigência da marcação de ponto biométrico Manutenção da decisão agravada Presença dos requisitos: probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de ineficácia do provimento se somente concedido ao final (periculum in mora).O cargo de Procurador Municipal, por ser função essencial à justiça, possui diversas prerrogativas para seu exercício, sendo uma delas a impossibilidade de controle de jornada Consonância com a determinação do Supremo Tribunal Federal- Decisão mantida Agravo improvido. (TJSP: Agravo de Instrumento 2108488-15.2023.8.26.0000, Relator: Des.
Antonio
Celso Faria, j. 15/06/2023).”.

Assim, a imposição de controle de ponto às autoras, portanto, afronta frontalmente o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e a autonomia funcional da advocacia pública, razão pela qual os PADs instaurados com fundamento exclusivo na ausência de registro de ponto carecem de legalidade e motivação idônea, configurando abuso de poder e desvio de finalidade.

Do Dano Moral e da Responsabilidade Estatal

Restando demonstrada a ilegalidade dos atos administrativos que ensejaram os cortes salariais e a instauração dos PADs, impõe-se reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

As autoras foram expostas a constrangimento institucional, sofreram redução remuneratória injusta, e enfrentaram processos disciplinares sabidamente infundados, com forte carga de arbitrariedade e perseguição funcional. Tais circunstâncias violam a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o direito ao trabalho e o princípio da moralidade administrativa.

Nesse ponto, deve-se reconhecer a responsabilidade civil do ente público, nos moldes do art. 37, §6º da CF/88, sendo que a fixação do valor indenizatório, nesses casos, está sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, nos termos do art. 944 do Código Civil, e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da condenação.

Assim, tenho como valor a ser arbitrado pelos danos morais sofridos, dentro dos princípios mencionados acima, em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a cada servidora/requerente, a serem atualizados monetariamente a partir do arbitramento através da taxa Selic.

Consigno ainda, que caso tenha sido realizados descontos indevidos nos salários das apelantes, devem ser os valores restituídos, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, ou seja, desde o desconto.

Pelo exposto, peço licença ao relator, para divergir do seu entendimento, e votar em
RETIFICAR A SENTENÇA APELADA, e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Roberto Ângelo de Farias e João Jakson Vieira Gomes, para reconhecer sua ilegitimidade passiva ad causam e, por consequência, extinguir o processo em relação a ambos, sem resolução de mérito, bem como pelo
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NECY ARAÚJO LUSTOSA VIEIRA, SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE e THAIS ASSUNÇÃO NUNES, para reconhecer a ilegalidade do controle de ponto imposto às autoras, por incompatibilidade com a função de advogado público, e declarar a nulidade dos processos administrativos disciplinares
nºs
96/2019, 97/2019 e 98/2019, instaurados com base exclusiva na ausência de controle de frequência.

Arbitro ainda a
titulo
de danos morais R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a cada servidora/requerente, a serem atualizados monetariamente a partir do arbitramento através da taxa Selic, bem como consignar, que caso tenha sido realizados descontos indevidos nos salários das apelantes, devem ser os valores restituídos, corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, ou seja, desde o desconto.

Por último, em razão do provimento do recurso de apelação das requerentes, inverto o ônus
da
sucumbência sobre o requerido Município de Barra do Garças.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA):

Adiro ao voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025